Tribunal: TCU
Processo: 039.811/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração, interpostos por Merlong Solano Nogueira e Evandro Carlos Miranda Cardoso contra o Acórdão 1.933/2022  1a. Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração, interpostos por Merlong Solano Nogueira e Evandro Carlos Miranda Cardoso contra o Acórdão 1.933/2022 - 1a. Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Incra no Estado do Piauí, julgando suas contas irregulares, imputando débito ao primeiro e aplicando multa ao segundo recorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 2o, 4o, 5o e 8o, 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, dar-lhes provimento, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU em relação aos recorrentes; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.2 (e subitens), 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1.933/2022 - 1a. Câmara; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes, à Superintendência Regional do Incra no Estado do Piauí (Incra/SR/24) e à Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí; 9.4. arquivar o presente processo.